Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-42.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VANTAGEM EXAGERADA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS APÓS O ABATIMENTO DOS SAQUES E COMPRAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte ré em razão de suposta omissão no acórdão proferido, porquanto não teria sido observado o pedido de compensação do valor sacado e das compras realizadas com o cartão de crédito fornecido ao autor com os valores por ele pagos.

2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

3. Na espécie, o embargado não apontou qualquer omissão apta a ensejar a propositura dos embargos. Tal como constou dos itens 6 e 7: “(...) 6. Uma vez que o referido contrato é nulo, a solução que se impõe é o retorno das partes ao estado anterior ao seu ajuste, ou seja, abater do montante pago pelo autor o valor dos empréstimos recebidos e condenar o recorrido a restituir a diferença. No presente caso, contudo, conforme comprovado pelo recorrido através das faturas anexadas aos autos (ID 12676801), o requerente efetuou o desbloqueio do cartão de crédito e o usou para realizar algumas compras. Assim, é natural e correto que o valor das respectivas compras sejam consideradas no valor que deve ser abatido do total pago pelo recorrente. 7. Posto isso, é incontroverso que o autor solicitou dois saques no valor de, respectivamente, R$5.920,00 (cinco mil novecentos e vinte reais) e R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Ademais, conforme atestam as faturas anexadas pelo requerido, os gastos com compras do cartão de crédito totalizam R$993,23 (novecentos e noventa e três reais e vinte e três centavos). Assim, considerando que o requerente pagou, em parcelas descontadas mês a mês, o total de R$ 10.910,20 (dez mil novecentos e dez reais e vinte centavos), conforme planilha apresentada pelo requerente e não impugnada pelo recorrido (ID 12676792); devem ser abatidos desta quantia os valores dos saques e dos gastos com o cartão de crédito. Assim, o valor a ser restituído ao autor é de R$3.716,97 (três mil setecentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos).

4. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.